Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-62.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELACAO CIVEL. EXONERACÃO. ALIMENTOS. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTOS EDUCACIONAIS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RELACÃO DE PARENTESCO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. OBRIGAÇÃO. LIMITE. FINAL DO CURSO.

1. A sentença devidamente fundamentada, que não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no CPC, art. 489, §1o, proferida em processo que observou o contraditório e a ampla defesa, não é nula.

2. Os alimentos decorrem do poder familiar, nos termos do art. 22 do ECA, ou em razão do grau de parentesco, conforme preveem o art. 1.694 e seguintes do Código Civil.

3. O dever de prestar alimentos a filhos menores, inerentes a responsabilidade paterna, não cessa apenas pela idade. A obrigação mantém-se para que o filho possa completar sua formação escolar (alimentos educacionais), mesmo após os 18 anos.

4. O direito aos alimentos, no caso de alimentando maior de idade e capaz, não é potestativo; trata-se de direito subjetivo e autolimitado quando concedidos após a maioridade. Não se trata de direito eterno, devendo o alimentando estar ciente dessa finitude, condicionada à continuidade dos estudos, até a conclusão da educação superior, ou à idade de 24 anos, o que ocorrer primeiro.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.